Tribunal: TJPA
Processo: 0000258-23.2008.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000258-23.2008.8.14.0112

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação. Processual civil e tributário. Execução fiscal. Fazenda estadual. Extinção do feito sem resolução do mérito. Fundamento de abandono da causa. Inobservância do procedimento previsto no art. 40 da lei 6.830/80. Nulidade. Recurso provido. Sentença reformada.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado Pará contra sentença na qual o Juízo de origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

2. A execução fiscal possui regramento específico. O art. 40 da Lei 6.830/80 estabelece que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

3. O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono. O procedimento do art. 40 da LEF é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN.

4. A simples ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos não pode acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80. Corroboram tal conclusão o Enunciado de Súmula nº. 314 do STJ, bem como as teses relativas aos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571.

5. Ap
elação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 19950570) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 19950568, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que extinguiu a execução fiscal proposta em face de
EDUARDO AZEVEDO,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC (abandono da causa).

Em suas razões, o apelante assevera, em resumo: a) violação ao procedimento previsto no artigo 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execuções Fiscais, pois o Juízo
a quo
deixou de considerar que, em caso de não localização do devedor ou de seus bens, impõe-se a suspensão do feito, e não a sua extinção; b) a aplicação subsidiária de normas do CPC pressupõe a existência de lacuna na lei especial; c) no próprio Código de Processo Civil existe norma de caráter mais específico, que igualmente determina a suspensão do feito (art. 921, inciso III e § 2º, do CPC); c) contrariedade da sentença aos Temas 566 a 571 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença e dar continuidade ao processo.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante o não aperfeiçoamento da relação processual (ID 19950571).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença na qual o Juízo de origem extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no inciso III do art. 485 do CPC.

De acordo com o que consta nos autos, em 25/03/2024, foi proferido despacho intimando a Fazenda Pública a apresentar manifestação, acerca do resultado obtido na pesquisa realizada no relatório de ordens judiciais, bem como informar se possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono de causa (ID 19950566).

“DESPACHO MANDADO

01.Procedi a requisição de informações de valores do requerido EDUARDO AZEVEDO, CPF 014.473.512-15, via sistema SISBAJUD, conforme documento em anexo, o qual faço juntada aos autos.

02.Ante o resultado da consulta acima referida, intime-se parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o resultado do detalhamento de requisição de ordem judicial de informações e para dizer se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo por abandono de causa.

03. Após, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para deliberação.

04. Após conclusos.

SERVIRÁ o presente como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da

CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).(Grifo nosso).

Através de consulta ao PJe 1º grau, verifico que o exequente, apesar de devidamente intimado, quedou-se inerte em relação ao despacho.

Em 05/04/2024, sobreveio a sentença extintiva do feito, por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC:

“SENTENÇA

1. Vistos:

Trata-se de Execução Fiscal, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de EDUARDO AZEVEDO, qualificados nos autos.

Em ID 111858218, foi determinada a intimação do exequente para promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

O exequente restou intimado, porém, não se manifestou nos autos.

É o breve resumo dos autos.

É o relatório. Decido.

2. Decido:

Diante dos elementos contidos nos autos, o processo comportamento julgamento na forma do art. 485, inciso III do CPC, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Consoante se verifica no caderno processual, este juízo determinou a intimação da parte exequente para o andamento do feito, contudo, o requerente não se manifestou, de sorte que não peticiona nos desde o ano de julho de 2022, bem como que, até o presente momento, o executado não fora citado.

Desta forma, resta plenamente caracterizado o claro desinteresse do autor na conclusão do litígio, de sorte que não há como promover os atos indispensáveis para o prosseguimento da ação e, por esse motivo, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito.

Além disso, é cediço que as partes interessadas nos processos judiciais devem sempre promover os atos e diligências que lhes competem para o regular andamento no feito, pois não é dever do judiciário promover atos indefinidamente sem que a parte exequente manifeste interesse.

O abandono da causa é descrito por Daniel Amorim Assumpção Neves como “a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias” (Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 792).

Nesse diapasão, na forma do art. 485, inciso III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, haja vista que a parte exequente não promoveu o ato determinado por este juízo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em interposto recurso de apelação, façam-se os autos conclusos para análise do juízo de retratação, na forma do § 7º do art. 485, do Código de Processo Civil.

Por fim, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, celeridade economia processual, interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à serventia judicial, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para oferecimento de contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o trânsito em julgado, após, arquivem-se os autos e os apensos (se houver) com as cautelas de praxe.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 daCJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). (Grifo nosso).”

De acordo com o juízo sentenciante, restou caracterizada a hipótese de abandono da causa, ante a inércia da parte exequente quanto à determinação pretérita para manifestação sobre seu interesse no prosseguimento da execução fiscal. Assim, a extinção do feito se deu nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Entretanto, a execução fiscal possui regramento específico, estabelecido na Lei nº. 6.830/80, cujo art. 40 assim dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono.

O mencionado procedimento é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) (Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Nesse contexto, conclui-se que a simples ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos não pode acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80.

Para corroborar tal conclusão, cito o Enunciado de Súmula nº. 314 do STJ, bem como as teses relativas aos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571:

Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso).

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso).

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso).

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Resta evidenciada, portanto, a impossibilidade de extinção da execução fiscal sob o fundamento de abandono da causa, sendo imprescindível a observância do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Diante do exposto
, conheço e dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024